Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-68.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE BILHETE AÉREO. PROMO 123. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. VIAGEM CONCRETIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes, e a devolução do valor pago. Em suas razões, o recorrente sustenta que deve ser ressarcido o valor pago nas novas passagens, e que os danos morais são devidos. Pede a reforma da sentença quanto aos danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 68617862).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 68633993.
3. Trata-se de relação consumerista, que deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor adquiriu junto à recorrente, no dia 25 de junho de 2023, pelo valor total de R$880,41, duas passagens aéreas partindo de Teresina-PI com destino a Brasília, com ida em 23/11, e volta em 30/11/2023. Todavia, no dia 29 de agosto de 2023, a recorrente enviou e-mail aos autores, informando que, por decisão unilateral e injustificada, não emitiria as referidas passagens, e faria a restituição do valor pago "por meio de vouchers", os quais poderiam ser utilizados "em outros produtos da 123 milhas".
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que, por sua vez, não emitiu as passagens adquiridas pelo recorrido, retendo de forma indevida a quantia paga, e obrigando o consumidor a adquirir novas passagens de outra companhia aérea. Quanto a este ponto, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, as recorrentes inseriram os comprovantes id 68617813 e 814, relativos à aquisição das novas passagens, no valor de R$1.783,46, que deve ser ressarcido, tendo em vista a responsabilização civil nas relações de consumo, que se assenta na teoria da qualidade do serviço ou do produto (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e que ficou patente a falha na prestação do serviço.
7. Os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Desse modo, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual.
8. Malgrado a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
9. Neste sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
10. Na hipótese, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, notadamente porque a viagem foi realizada. Não há, pois, reparo a ser feito na sentença.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a ressarcir ao recorrente o valor relativo às novas passagens adquiridas (R$1.783,46). Mantidos os demais termos.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.